Tribunal: TJDFT
Processo: 0722376-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PACIENTE QUE OSTENTA APENAS UMA ANOTAÇÃO NA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS RELATIVA A FATO PRATICADO HÁ MAIS DE TREZE ANOS. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXACERBADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDIQUEM PERICULOSIDADE OU GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FLAGRANTE FORTUITO DURANTE DILIGÊNCIA PARA APURAR UMA OCORRÊNCIA RELATIVA A UMA FACADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. O paciente apresenta apenas uma anotação caracterizadora de reincidência na sua folha de antecedentes penais, a qual diz respeito a crime cometido sem violência ou grave ameaça (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), praticado há mais de treze anos, não havendo notícia de que tenha se envolvido em outros crimes desde então nem outros registros desabonadores, uma vez que não ostenta sequer passagens pela VIJ.
3. Em que pese a quantidade de 4g (quatro gramas) de crack apreendida – em especial considerando-se a dose individual de consumo, seu fracionamento e demais circunstâncias do flagrante (apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie) – indiquem que, em tese, seria destinada à difusão ilícita, não foi exacerbada a ponto de evidenciar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, para justificar a decretação da prisão preventiva.
4. Diante da ausência de elementos atuais que indiquem periculosidade e, ainda, considerando-se que a gravidade do crime não extrapolou o normal para o tipo e que se trata de paciente com residência fixa, aufere renda lícita (benefício acidentário do INSS) e constituiu defesa, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se suficiente para acautelar eventual risco à ordem pública no caso.
5. Ordem concedida.